Tribunal: TJSP
Processo: 2137287-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou a impugnação da seguradora executada. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: A prova dos autos demonstra que a seguradora executada não cumpriu a determinação de exibição das apólices e documentação correlata aos seguros contratados pela falecida mãe das autoras agravadas. Incidência da multa cominatória

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou a impugnação da seguradora executada. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: A prova dos autos demonstra que a seguradora executada não cumpriu a determinação de exibição das apólices e documentação correlata aos seguros contratados pela falecida mãe das autoras agravadas. Incidência da multa cominatória outrora fixada que se impõe. A questão da inaplicabilidade da multa cominatória para a hipótese de exibição de documento já foi apreciada por esta C. Câmara no recurso de apelação. Ausência de elementos novos para a modificação do que foi decidido. Aplicação dos arts. 505 e 506 do CPC. Decisão mantida neste aspecto.

MULTA. NOVA FIXAÇÃO. Decisão que fixou nova multa cominatória em razão da não exibição da documentação completa da segurada. Pretensão de reforma. CABIMENTO: Tendo sido fixados os limites da pena de multa pela sentença confirmada pelo Tribunal não cabe ao Juízo a quo fixar nova pena de multa para o mesmo fato. Decisão reformada nesse ponto.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2137287-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é agravante
BANCO BRADESCO S/A, são agravados FABIANA LEOLINA DA SILVA RAMOS e
VANESSA ROSANGELA DA SILVA RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137287-73.2020.8.26.0000 -Voto no 27450
2
VOTO No 27450.
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2137287-73.2020.8.26.0000

FERRAZ DE VASCONCELOS.
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A. (BRADESCO VIDA E
PREVIDÊNCIA S/A.)
AGRAVADAS: FABIANA LEOLINA DA SILVA RAMOS e VANESSA
ROSANGELA DA SILVA RODRIGUES
Interessada: Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou
a impugnação da seguradora executada. Pretensão de reforma.
DESCABIMENTO: A prova dos autos demonstra que a
seguradora executada não cumpriu a determinação de exibição das
apólices e documentação correlata aos seguros contratados pela
falecida mãe das autoras agravadas. Incidência da multa
cominatória outrora fixada que se impõe. A questão da
inaplicabilidade da multa cominatória para a hipótese de exibição
de documento já foi apreciada por esta C. Câmara no recurso de
apelação. Ausência de elementos novos para a modificação do que
foi decidido. Aplicação dos arts. 505 e 506 do CPC. Decisão
mantida neste aspecto.
MULTA. NOVA FIXAÇÃO. Decisão que fixou nova multa
cominatória em razão da não exibição da documentação completa
da segurada. Pretensão de reforma. CABIMENTO: Tendo sido
fixados os limites da pena de multa pela sentença confirmada pelo
Tribunal não cabe ao Juízo a quo fixar nova pena de multa para o
mesmo fato. Decisão reformada nesse ponto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão copiada a fls. 36/37, que, no processo no 0000447-02.2020.8.26.0191,
relativo ao cumprimento de sentença proferida na ação de obrigação de fazer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137287-73.2020.8.26.0000 -Voto no 27450
3
no 1003219-86.2018.8.26.0191, movida por Fabiana Leolina da Silva Ramos
e Vanessa Rosangela da Silva Rodrigues contra Banco Bradesco S/A.
(Bradesco Vida e Previdência S/A.) e outra, rejeitou a impugnação da
seguradora executada e fixou nova multa cominatória de R$200,00 por dia de
atraso, limitada a 30 dias-multa, em razão da não exibição da documentação
completa relativa aos seguros contratados pela falecida mãe das agravadas,
Maria do Socorro da Silva.
Em suas razões recursais a seguradora agravante sustenta, em
síntese, que não é cabível a aplicação de multa em exibição de documentos,
nos termos da Súmula 372 do STJ. Alega que já foi juntada a documentação
exigida, inclusive pela corré Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A.
Prossegue insurgindo-se contra a determinação de exibição de documentos,
bem como contra a aplicação de nova multa cominatória em razão dos
mesmos fatos. Requer a concessão de efeito suspensivo e ao final o
provimento do recurso para a reforma da r. decisão agravada.
O efeito foi parcialmente deferido para suspender apenas a
exigibilidade da nova multa fixada (R$200,00 por dia de atraso) até o
julgamento do recurso (fls. 39/40).
A Secretaria Judiciária certificou o decurso de prazo para
apresentação de contraminuta (fl. 44).
O recurso foi distribuído por prevenção ao agravo de
instrumento 2135107-84.2020.8.26.0000.
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137287-73.2020.8.26.0000 -Voto no 27450
4
Trata a questão de ação de obrigação de fazer movida por
Fabiana Leolina da Silva Ramos e Vanessa Rosangela da Silva Rodrigues
contra Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A. e Banco Bradesco S/A.
(Bradesco Vida e Previdência S/A.), em que a r. sentença julgou procedente a
demanda para condenar solidariamente as seguradoras rés a apresentarem a
documentação completa relativa à contratação dos seguros firmados pela
falecida mãe das autoras, Maria do Socorro da Silva, inclusive apólices e
eventuais aditamentos e cópia do procedimento de sinistro, para evitar a
aplicação de multa diária de R$300,00, limitada a 60 dias-multa (fls. 116/119
dos autos principais no 1003219-86.2018.8.26.0191).
A r. sentença foi confirmada pelo v. acórdão desta C. 18a
Câmara de Direito Privado, cuja ementa segue transcrita:
“Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Autoras que
pretendem
a
documentação
completa
relativa
à
contratação de seguro de vida de sua genitora, não obtida
extrajudicialmente. Sentença de procedência. Pleito
recursal das rés. Interesse de agir representa requisito
legal para a propositura da ação evitando processos
injustificados, eis que decorre da necessidade, utilidade e
adequação na utilização da ação. Inteligência dos artigos
381 e 382 do Código de Processo Civil. Presença de
justificativa e efetiva demonstração de necessidade ou de
urgência de apresentação de cópia do seguro de vida
formalizado por sua genitora falecida, que lhes fora
negado
extrajudicialmente
pelas
corrés.
Astreintes.
Finalidade de coagir as demandadas ao cumprimento da
determinação judicial, não tendo caráter punitivo, visando
a apresentação de cópia do seguro de vida formalizado.
Manutenção.
Pedido
formulado
em
contrarrazões.
Impossibilidade. A pretensão de ampliação da condenação
depende de interposição de recurso autônomo. Aplicação
do caput do artigo 997 do Código de Processo Civil.
Inteligência dos princípios da reformatio in pejus, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137287-73.2020.8.26.0000 -Voto no 27450
5
processo legal e do contraditório. As contrarrazões não se
afinam como instrumento apto para formulação de pedido
de reforma da sentença, por ser meio totalmente
inadequado e desprovido de amparo legal. Honorários
advocatícios. Majoração. Inteligência e aplicação do
artigo 85, §11 do Código de Processo Civil. Sentença
mantida.
Apelos
improvidos.”
(Apelação
no
1003219-86.2018.8.26.0191, Rel. Des. Ramon Mateo
Júnior, j. 23.7.2019, v.u.).
O trânsito em Julgado ocorreu em 29.10.2019 (fls. 18/29 do
cumprimento de sentença).
Na fase de cumprimento de sentença, as autoras exequentes
pretendem a cobrança da multa fixada na sentença, diante do descumprimento
da obrigação de fazer determinada no título judicial, no prazo fixado.
Pretende a seguradora agravante a exoneração da multa
cominatória, sob o fundamento de que a penalidade é inaplicável para a
hipótese de exibição de documento, nos termos da Súmula 372 do STJ.
Acontece que a matéria já foi apreciada anteriormente por esta
C. 18a Câmara de Direito Privado, conforme se verifica da ementa do v.
aresto acima.
Constou expressamente do v. acórdão o interesse processual
das autoras na obtenção da documentação referente aos contratos de seguros
firmados pela sua falecida mãe com as seguradoras rés (Cardif do Brasil Vida
e Previdência S/A. e Bradesco Vida e Previdência S/A.), tendo sido mantida a
multa diária de R$300,00, limitada a 60 dias-multa, diante da inércia das
corrés.
Frise-se que constou da r. sentença mantida por este E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137287-73.2020.8.26.0000 -Voto no 27450
6
Tribunal de Justiça que as seguradoras rés são solidariamente responsáveis
perante as autoras, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.
Não há novos elementos para alterar o que foi decidido pelo v.
aresto e, por isso, a questão não pode ser mais revista, em razão da preclusão.
Além disso, há coisa julgada sobre a questão.
Os arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil estabelecem
que:
“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já
decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de
relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação
no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte
pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos
demais casos prescritos em lei”.
“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as
questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
A alegação da seguradora agravante de que já juntou a
documentação exigida também não merece prosperar.
Verifica-se que não foram apresentadas as apólices dos
seguros contratados por Maria do Socorro da Silva, falecida mãe das autoras
agravadas.
Sobre a apólice de seguro, a Resolução no 348, de 25 de
setembro de 2017, do Conselho Nacional de Seguros Privados, em seu artigo
5o, inciso I dispõe que apólice é: “documento emitido pela sociedade
seguradora por qualquer meio que se possa comprovar, físico ou por meios
remotos, nos termos da regulamentação específica, formalizando a
aceitação da cobertura solicitada pelo proponente, nos planos individuais,
ou pelo estipulante, nos planos coletivos” (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137287-73.2020.8.26.0000 -Voto no 27450
7
Desta forma, verifica-se que se trata de documento emitido
pela própria seguradora que, no caso, não demonstrou qualquer justificativa
plausível para a não apresentação do que foi determinado no v. acórdão
exequendo.
Determinada a apresentação das apólices e documentos
correlatos aos seguros contratados, cabia à seguradora ré providenciar o
cumprimento da obrigação de fazer, o que não foi feito.
Assim, a multa outrora fixada é exigível, porque foi
configurado o descumprimento da obrigação determinada em Juízo, no prazo
fixado.
Em que pese a juntada de outros documentos (Comunicado de
Sinistro, Proposta de Adesão, Certificado de Seguro e Procedimento
Administrativo), a apresentação das apólices é necessária para a verificação
das cláusulas pactuadas pelo “de cujus”.
Em suas razões recursais, a agravante devedora insurge-se
apenas quanto à aplicação da multa, não havendo impugnação específica aos
cálculos do débito exequendo apresentados pela parte credora. Desta forma, a
seguradora executada se conformou com o valor da execução.
Sobre o tema, assim já se decidiu nesta Egrégia 18a Câmara de
Direito Privado:
“Obrigação de fazer - Cumprimento de sentença -
Rejeição da impugnação e determinação de pagamento de
valor a título de multa cominatória - Decisão que deu
efetivo cumprimento ao v. aresto desta E. Corte e restou
irrecorrida - Preclusão verificada - Atreintes fixadas em
observância aos requisitos legais dos artigos 536 e 537 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137287-73.2020.8.26.0000 -Voto no 27450
8
Código de Processo Civil - Reiterado descumprimento da
ordem judicial em desprestígio ao Poder Judiciário e com
descaso à autoridade de suas decisões
Valor das
astreintes limitado, com fixação de prazo razoável para
cumprimento e intimação pessoal da agravante em
observância aos ditames legais - Ofensa aos princípios da
razoabilidade e moralidade não verificados - Redução da
multa descabida - Exigência da astreinte validada -
Decisão mantida. Recurso não provido.” (Agravo de
Instrumento no 2159928-89.2019.8.26.0000, Rel. Des.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO, j. 22.10.2019,
v.u.).
Por outro lado, a pretensão da seguradora agravante de
afastamento da aplicação de novas astreintes merece prosperar.
A fixação de nova multa em razão do descumprimento da
obrigação imposta na r. sentença mantida pelo v. acórdão exequendo não é
permitida pelo ordenamento para evitar a dupla punição pelo mesmo fato.
Assim, o Juízo a quo não poderia ter alterado os limites já
fixados no título executivo judicial.
Portanto, deve ser afastada a nova fixação de pena de multa
para o mesmo fato.
Neste sentido já se decidiu nesta Egrégia Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Corte no fornecimento
de energia que só se admite diante do inadimplemento das
contas atuais ou dos três últimos meses - Astreintes que só
cabe fixação uma vez, não se admitindo imposição de duas
multas pela mesma infração - Ne bis in idem - Decisão
reformada em parte - Agravo de instrumento parcialmente
provido para admitir o corte no fornecimento de energia
diante do inadimplemento atual (consideradas as faturas
dos três últimos meses) e para expurgar a segunda multa
pelo descumprimento da obrigação, mantida apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137287-73.2020.8.26.0000 -Voto no 27450
9
aquela de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00.” (Agravo
de Instrumento no 2069767-33.2019.8.26.0000, 15a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mendes Pereira, j.
18.6.2019, v.u.).
Os precedentes jurisprudenciais acima citados enfrentam
questões semelhantes a dos autos, razão pela qual ilustram este julgamento.
Dessa forma, a r. decisão merece ser reformada em parte.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso apenas para afastar a aplicação da nova multa cominatória de
R$200,00 por dia de atraso, limitada a 30 dias-multa.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR